Tribunal: TJPA
Processo: 0801188-14.2022.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801188-14.2022.8.14.0501

APELANTE: ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 C/C ART. 147-A, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, concluiu-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu. Bem como, com relação ao delito do art. 147-A, do CPB pelo temor causado à vítima.

2. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

3. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

4. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta. Colhendo-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. Após nova análise dessas circunstâncias, estas foram devidamente revaloradas – mas não a ponto de diminuir a pena-base ao mínimo legal, como requer a defesa – pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras justa, ante a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c artigo 147-A do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 8917239, que no dia 09.03.2022, por volta das 12h, em residência particular localizada na Estrada do Carananduba, n° 343, em frente ao “Bar Dois Irmãos”, o denunciado ADRIANO CLEBER DA COSTA SANTOS praticou vias de fato e ameaçou causar mal grave e injusto à SULA MARA DA COSTA SANTOS, sua ex-companheira, descumprindo medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo nº 0801412-83.2021.8.14.0501 em favor da vítima.

Em 13.07.2022, o denunciado voltou a descumprir as medidas protetivas deferidas, perseguindo SULA reiteradamente, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade.

Segundo relatado, a vítima viveu em união estável com o denunciado por aproximadamente 01 (um) ano e oito meses, tendo o casal 01 (uma) filha advinda do relacionamento.

Em 18.11.2021, SULA foi à Delegacia de Polícia para relatar que, por várias vezes, tentou terminar o relacionamento com o denunciado, no entanto ele se recusava a sair da casa, já tendo sido ameaçada diversas vezes por ele. Afirmou na ocasião que, no dia mencionado, tiveram um novo desentendimento e, quando SULA saiu para tomar “providências” (textuais), ADRIANO pegou a filha do casal e saiu, tomando rumo ignorado, levando uma bolsa com pertences da criança e documentos da vítima. Por fim, disse que sempre tentou terminar o relacionamento de forma amigável, porém o denunciado nunca aceitou a separação, razão pela qual requereu aplicação de medidas protetivas em seu favor.

Diante disso, foi instaurado o processo n. 0801412-83.2021.8.14.0501, nos autos do qual foi acolhida a pretensão da ofendida, sendo deferidas as medidas protetivas, entre elas o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência da ofendida a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

No mesmo dia em que foi proferida a decisão, o denunciado foi intimado das medidas deferidas.

Ocorre que, em 09.03.2022, por volta de 07h30min, SULA estava em um culto na igreja próxima a sua casa, quando o denunciado chegou e foi ao seu encontro, pedindo que entregasse a filha do casal para que ficasse com ele. A vítima entregou a criança a ADRIANO e, após o término do culto, ele não quis devolvê-la à vítima. O denunciado foi andando na direção da casa da tia da vítima, sendo seguido por SULA, quando passaram a discutir, tendo o denunciado ameaçado a vítima com a utilização de uma faca, puxado seu cabelo e a empurrado contra a parede.

Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, porém os agentes policiais não conseguiram prendê-lo, pois ADRIANO fugiu do local.

Consta nos autos que, considerando que já havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima, vigentes, foi oferecido abrigo à SULA, tendo esta aceitado, pois estava sendo ameaçada de morte e temia por sua vida e de suas filhas.

Posteriormente, a vítima SULA registrou novo boletim de ocorrência relatando que, no dia 13.07.2022, por volta de 10h30min, ADRIANO dirigiu-se à casa de SAMIRA DA COSTA SANTOS, tia da vítima, foi em direção à SULA e disse: “Quero ver a criança, vocês estão escondendo ela”. Relatou que o denunciado procurou sua tia SAMIRA por diversas vezes, pessoalmente e através de ligações telefônicas.

Em

razões recursais,
ao ID 12427348, pugna a defesa pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso III ou inciso VII, do CPP, aduzindo que a tia da vítima, não presenciou os fatos, que soube apenas por suas irmãs. Pugna ainda, subsidiariamente que seja aplicada a pena no mínimo legal, ante a falta de justificativa para negativação das circunstâncias judiciais.

Em

contrarrazões
, ao ID 12427352, o RMP de 1º grau, manifesta-se que seja
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo acusado, a fim de que seja

respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo
a quo
que acatou a acusação do

Ministério Público, mantendo-se a decisão recorrida em todos os

seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para que seja revista a dosimetria, na primeira fase da dosimetria da pena, referente ao delito previsto no artigo 24-A, da Lei Nº 11.340/2006.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar,
não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante
pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Em sede de Apelação a defesa aduz que a tia da vítima Samira, não presenciou os fatos da agressão, conforme discriminado em alegações finais da própria acusação, esclarecendo que deveriam ter sido intimadas a depor as outras tias da vítima, que presenciaram os fatos.

Ocorre que, a
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, as condutas delituosa do réu que transcrevo, em ameaçar a vítima e de descumprir as medidas protetivas deferida em relação à vítima, corroborando as narrativas da denúncia.

A vítima, em juízo, esclareceu todas as vezes que o Apelante a procurou mesmo ciente da existência de medidas protetivas opostas contra si, não respeitando as determinações legais.

O Apelante quer fazer crer que não praticou os atos, apenas tendo encontrado a vítima quando pegou sua filha pois não tinha acesso a ela.

A vítima, perguntada pela Promotora de Justiça, afirmou que em Novembro/2021 estava em casa quando o Apelante chegou da rua e após uma discussão foi até a delegacia, para registrar ocorrência. Quando retornou da delegacia, o acusado tinha levado a criança. Após isso foram deferidas medidas protetivas. Posteriormente em Março/2022, a vítima estava em um culto na igreja, quando o acusado pediu para levar a filha do casal e na hora de ir embora, pediu a criança, quando entraram em outra confusão, dentro da casa da tia da vítima e discutiram, quando queria pegar o celular da outra filha da vítima, para “mostrar coisas” e vieram a discutir tendo pegado uma faca para ameaçar a vítima. Afirma categoricamente, que nessa época já tinham medidas protetivas deferidas. Nesse momento, a tia da vítima chamou a polícia, pois se sentiu ameaçada ao ouvir que o Réu iria entrar na casa da filha da tia da vítima. Nesse momento foi encaminhada para um abrigo, passando aproximadamente um mês, temendo outras agressões.

Relata ainda, a vítima, que em Julho/2022 o réu foi até a casa da tia da vítima, a Sra Samira, que o réu queria saber da criança, afirmando que gostaria de conversar sobre a criança passando a proferir ofensas, em razão da recusa de diálogo. Aduzindo que o acusado nunca procurou medidas para assegurar o direito de visita à filha comum do casal.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pelas testemunhas
mostram-se coesas, firme e congruente, confirmando o depoimento prestado em sede policial, às fls. 11 dos autos digitais (ID 12427279), o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
in litteris
: “(...)
In casu, a vítima SULA MARA DA COSTA SANTOS e a testemunha SAMIRA DA COSTA SANTOS, tia da vítima, narraram em juízo, que o ora apelante, por não aceitar o fim do relacionamento, perseguia reiteradamente a vítima, na sua casa, na igreja, na casa da sua tia, descumprindo as medidas protetivas das quais sabia da existência. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Assim, não há que se falar em absolvição, vez que o apelante descumpriu medidas protetivas, das quais tinha ciência, perseguindo reiteradamente a vítima
(...)”.

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS.
Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida
. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO,
HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Ainda assim, vê-se que ela ficou amedrontada diante da ameaça proferida pelo apelante, a ponto de fazer um boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas, restando patente sua tranquilidade foi abalada especialmente por ter ficado em abrigo de proteção pelo tempo de 01 (um) mês, pelo que, não há que se falar em ausência de materialidade desse crime, o qual resta provado diante das declarações da vítima em sede policial.

Da mesma forma quanto ao fato de ter descumprido medidas protetivas de forma reiterada.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.

3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (Grifo nosso)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.

Da Dosimetria:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos foram valorados de maneira equivocada, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste no tocante aos motivos, sem que ocorra redução prática à pena.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A culpabilidade do réu se encontra censurada, pois a mesma é pessoa imputável, podia ter agido de forma diversa, e não o fez. O réu é primário. Registra antecedentes. A sua conduta social e sua personalidade não são boas uma vez que restou evidenciado ser contumaz na prática do crime. Os motivos do delito são normais à espécie e não lhe favorecem. Quanto às circunstancias do crime, são os comuns ao tipo. O delito não teve graves consequências. A vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas:

Em relação ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006: fixo a pena em 06(seis) meses de detenção que torno sua pena definitiva para este crime, por não existirem circunstâncias agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação ao artigo 147-A da Lei nº 11.340/2006: fixo a pena em 06(seis) meses de reclusão que torno sua pena definitiva para este crime, por não existirem circunstâncias agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando o concurso material de crimes, (artigo 69 do CP), as penas devem ser aplicadas cumulativamente, ficando a reprimenda corporal do réu em 01(um) ano de reclusão.

Considerando o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, resta-lhe o cumprimento de 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, que deverá ser cumprido em regime aberto.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, o crime foi praticado mais de uma vez em desobediência às medidas protetivas impostas e ameaças realizadas contra a vítima, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
desfavoráveis
pois observo que a Apelante possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada (ID 12427337).

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, visto que o delito foi praticado tendo o Réu, afirmado que à época dos fatos afirmado que era usuário de entorpecentes.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, verifico que persistem três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra, desta forma tomo por bem manter a pena-base fixada pelo Magistrado singular em ambos os crimes, tendo em vista que com relação ao crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 foi afastada em 03 (três) meses do mínimo legal, não havendo que se falar em redução na forma pretendida.

O Apelante demonstrou em audiência inter
esse e preocupação de conviver com a sua filha, suplicando por mais uma chance, o que em momento algum está sendo negado ao acusado, que teve sua prisão revogada no momento da sentença.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial e CONHECER do presente recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2023